Tribunal: TCU
Processo: 012.864/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Celia Dias dos Santos no cargo de professora na Universidade Federal de Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Celia Dias dos Santos no cargo de professora na Universidade Federal de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, Regimento Interno do TCU, o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023 e no art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Celia Dias dos Santos, em virtude da concessão indevida de parcela referente ao Plano Verão (URP 26,05%) que já deveria ter sido absorvida por reajustes ou reestruturações de carreira subsequentes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.3.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, livre das irregularidades apontadas, incluindo também parcelas que tenham sido acrescentadas à ficha financeira da interessada e ainda não tenham sido submetidas a este Tribunal, como é o caso da rubrica "ANUÊNIO-ART.244, LEI 8112/90 AP", código 18; 9.4. consignar que, embora estejam presentes no ato submetido a este Tribunal, não mais constam na ficha financeira da inativa os pagamentos irregulares das rubricas referentes ao percentual de 3,17% (URV), ao reajuste de 28,86% concedido inicialmente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estendido em seguida para os civis do Poder Executivo e a uma das duas parcelas relativas ao Plano Verão de fevereiro de 1989 de 26,05%; 9.5. notificar a interessada e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.